Tribunal: TJMT
Processo: 1001883-65.2019.8.11.0050
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001883-65.2019.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIANE MARA BORTOLUZZI - CPF: 042.392.069-36 (EMBARGANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE
VEÍCULO
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA – DÉBITOS POSTERIORES – APLICAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO
-

SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa
a
recorrente reformar a decisão monocrática
prolatada
no id nº
4
8105491
, que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
im
procedente a pretensão inicial
.

Em argumento recursal,
a
reclama
nte

reafirma a tese inicial, referente à comunicação de venda do bem
,
sendo o
novo proprietário
responsável pelos débitos atinentes
ao veículo
e infrações cometidas posteriormente à alienação do bem. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido Estado de Mato Grosso refutou os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020